Tribunal: TJDFT
Processo: 0729539-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CALENDÁRIO DE VISITAS ESPECIAIS. CONTEÚDO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em execução penal, por entender que o pedido de fixação de calendário de visitas especiais de crianças a pais e mães privados de liberdade possui natureza administrativa, não sendo passível de impugnação pela via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que homologa calendário de visitas especiais possui natureza jurisdicional, permitindo a interposição de agravo em execução penal, ou se trata de ato administrativo, insuscetível de impugnação por tal recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato impugnado decorre de procedimento coletivo voltado à organização administrativa das visitas especiais, sem repercussão direta sobre a execução da pena de apenado específico, enquadrando-se nas atribuições administrativas do juízo da execução (art. 66, VI a X, da LEP).
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT estabelece que o agravo em execução penal somente é cabível contra decisões de conteúdo jurisdicional, proferidas no curso da execução individual da pena.
5. Não se aplica o princípio da fungibilidade para conversão do recurso em habeas corpus coletivo, pois não há ameaça concreta à liberdade de locomoção dos apenados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Não é cabível agravo em execução penal contra decisão de natureza administrativa, ainda que homologada pelo juízo da execução, por não decorrer de incidente individual de execução da pena.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 66, incisos VI a X, e art. 197 da Lei de Execução Penal; art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1656369, 0730395-93.2022.8.07.0000, TJDFT, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo.
· AgRg no HC n. 548.017/SP, STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas.
· AgRg no HC n. 393.846/SP, STJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.
· AgRg no HC n. 811.767/SP, STJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato.